Tribunal: STF
Processo: HC 245581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Eduardo dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem para que o paciente goze do seu direito à redutora do tráfico privilegiado (doc. 1, p. 5).



    Entretanto, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial não esclarece, objetivamente, se a postulação foi antes indeferida por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a consubstanciar ato coator passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição. Tampouco instrui o pedido com cópia da decisão supostamente questionada, nem mesmo indica o número do processo ajuizado no STJ.



    São ilustrativo, a esse respeito, os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível.



    II - Embargos de declaração não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos (HC 235.243 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 122.255 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/9/2014).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGIVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido (HC 72.054/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 8/9/1995).



    HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator